Tribunal: TJES
Processo: 5007915-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007915-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILSE DOS SANTOS BARRAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
FISCAL
– BLOQUEIO DE VALORES
EM CONTA CORRENTE – SOMATÓRIA QUE NÃO
ULTRAPASSA O
LIMITE
DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE
DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2
.
No presente caso, denota-se que as quantias bloqueadas eram as únicas existentes em contas correntes titularizadas pela recorrente, ou seja, se tratam, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual encontram-se revestidas do caráter da impenhorabilidade. Ademais, mesmo em se considerando o valor também bloqueado em sua conta poupança, sua impenhorabilidade fora reconhecida pelo próprio juízo primevo, a somatória não ultrapassa o limite previsto no art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDILSE DOS SANTOS BARRAL

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, manteve a penhora de valores depositados em sua conta corrente.

Em suas razões, a agravante sustenta que foram penhorados os valores de R$ 2.466,64 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em conta corrente junto ao Banco do Brasil e de R$ 2.798,09 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e nove centavos) em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, os quais são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade. Também defende sua ilegitimidade passiva pois não era administradora da empresa executada, sendo apenas sócia cotista.

Ante tais fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, pelo provimento do recurso.

Proferido decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 8867581.

Contrarrazões no id. 9610208, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007915-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILSE DOS SANTOS BARRAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDILSE DOS SANTOS BARRAL

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, manteve a penhora de valores depositados em sua conta corrente.

Em suas razões, a agravante sustenta que foram penhorados os valores de R$ 2.466,64 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em conta corrente junto ao Banco do Brasil e de R$ 2.798,09 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e nove centavos) em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, os quais são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade. Também defende sua ilegitimidade passiva pois não era administradora da empresa executada, sendo apenas sócia cotista.

Ante tais fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, pelo provimento do recurso.

Proferido decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 8867581 e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Quanto aos valores de R$ 2.466,64 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em conta corrente junto ao Banco do Brasil e de R$ 2.798,09 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e nove centavos) em conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, entendo que deve ser reconhecida a pretendida impenhorabilidade, uma vez que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Com efeito, o art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe tão somente que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. E, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

No presente caso, denota-se que as quantias bloqueadas eram as únicas existentes em contas correntes titularizadas pela recorrente, ou seja, se tratam, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual encontram-se revestidas do caráter da impenhorabilidade.

Ademais, mesmo em se considerando o valor de R$ 36.260,84 (trinta e seis mil duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) também bloqueado em sua conta poupança, suja impenhorabilidade fora reconhecida pelo próprio juízo primevo, tenho que a somatória não ultrapassa o limite previsto no art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores acima apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.